Tribunal: TJSP
Processo: 1509270-73.2018.8.26.0347
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. Violência doméstica. Lesão corporal de natureza leve e ameaça. Autoria e materialidade demonstradas. Dolo de lesionar comprovado pelas declarações da vítima e pelo laudo pericial. Seriedade da ameaça. Caracterizada pelo temor narrado pela ofendida. Pena e regime mantidos. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. 'Sursis'. Eventuais

Ementa:
APELAÇÃO. Violência doméstica. Lesão corporal de natureza leve e ameaça. Autoria e materialidade demonstradas. Dolo de lesionar comprovado pelas declarações da vítima e pelo laudo pericial. Seriedade da ameaça. Caracterizada pelo temor narrado pela ofendida. Pena e regime mantidos. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. 'Sursis'. Eventuais condições impostas seriam mais gravosas que o cumprimento da pena no regime aberto. Recurso improvido.